Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA) AFASTADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. PISO. INCIDÊNCIA DA GARANTIA LEGAL DE 5 ANOS (ART. 618, CC). RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alegou o autor a existência de vícios em seu apartamento adquirido junto à construtora, cuja entrega se deu em 2016, tendo esta se recusado a realizar os reparos no piso que se encontrava rachado, trincado e descolado, sob a justificativa de que tal item se encontrava fora da garantia. Requereu a condenação da ré a sanar os vícios apontados, consistentes na reparação total ou a troca do piso defeituoso.

2. Trata-se de recurso (ID 23292203) interposto pela construtora ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la “a providenciar o conserto dos vícios apontados na inicial pela parte autora, realizando a troca de todas as cerâmicas que se encontram em processo de descolamento, arcando com todos os custos para a realização do serviço”.

3. Suscita preliminar de incompetência absoluta dos juizados, ante a necessidade de realização de perícia. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

4. Arguiu a prejudicial de decadência, haja vista o decurso de tempo superior a 90 dias percorridos entre a entrega do apartamento em abril de 2016 e o ajuizamento da presente demanda em 2020, nos termos do art. 26, § 3o do CDC. O prazo decadencial 90 dias, previsto no art. 26 do CDC, aplica-se aos casos de vícios aparentes ou de fácil constatação, o que não é o caso dos autos, pois os defeitos no piso só foram constatados em março de 2020. Assim, a construtora ré/recorrente é responsável pelo reparo dos vícios de construção existentes no imóvel, devendo-se aplicar, na espécie, o prazo decadencial de 5 anos disposto no art. 618 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.

5. Nas razões recursais, narra ter realizado a construção conforme previsto no projeto, sendo obedecidas todas as normas da ABNT, tendo o autor/recorrido recebido o imóvel sem fazer qualquer ressalva ou reclamação sobre a existência de vícios aparentes no ato da entrega do imóvel. Sustenta que o prazo de garantia para o piso é de 1 ano da data da entrega, o qual se encerrou em 01/04/2017. Assevera que as falhas do rejuntamento original, possivelmente, após 4 anos e 10 meses de uso, se tratam de vícios funcionais, decorrentes da ausência de manutenção (mau uso) e do uso de materiais de limpeza abrasivos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

6. O cerne da controvérsia cinge-se na existência da responsabilidade da construtora ré/recorrente quanto aos alegados vícios ocultos no piso do imóvel vendido ao autor/recorrido.

7. De início, cumpre dizer que a alegada falta de ressalta no Termo de Recebimento (ID 23291954) não elide a responsabilidade da construtora ré/recorrente de sanar os vícios apresentados após a entrega do imóvel.

8. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.

9. No caso, verifica-se que o autor/recorrido logrou demonstrar a existência das trincas, rachaduras e descolamento do piso do imóvel, conforme se verifica nas fotos (ID 23291921) e vídeo (ID 23292168) juntados aos autos (art. 373, I, CPC).

10. A construtora ré/recorrente, por sua vez, se limitou a impugnar os fatos alegados na inicial, mas não trouxe aos autos nenhum elemento probatório apto a contraditar as provas produzidas pelo autor/recorrido, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

11. No caso, o vício no piso foi constatado após 4 anos e 10 meses da data da entrega do imóvel (ID 23291919 e ID 23291954), não se tratando de vício de fácil constatação. Em razão disso, não se aplica o prazo de garantia de 1 ano, por se tratar de um vício de construção que, por vezes, demanda tempo razoável para ser percebido, incidindo, portanto, o prazo 5 anos disposto no art. 618 do CC.

12. Diante do exposto, a responsabilidade da construtora ré/recorrente em sanar o vício construtivo apresentado no piso do imóvel do autor/recorrido, é medida que se impõe, tal como consignado na sentença vergastada.

13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito afastada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.